Tribunal: TCU
Processo: 037.806/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leila Machado Barbosa,Maria Irismar Alves Silva contra o Acórdão 998/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 998/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seus atos de aposentadoria foram julgados ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem e às recorrentes; e 9.3. informar a Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, nos processos de cumprimento de sentença 2007.34.00.035277-3 (nova numeração: 0035132-94.2007.4.01.3400) e 2007.34.00.035274-2 (nova numeração: 0035129-42.2007.4.01.3400), em curso na Justiça Federal da 1a Região, referentes à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente).